Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751644-63.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE - LTDA APELADO: LUIS CARLOS DE SOUSA, NAIARA DOMINGOS MARTINS D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 66020832, a parte apelante - RESIDENCIAL JARDIM DO EDEN SPE – LTDA - noticia a composição amigável de uma solução para presente lide, cuja minuta do instrumento consta acostada nos autos por meio do documento de ID 66020835. Contudo, percebe-se que o instrumento de acordo entabulado entre as partes não contém a assinatura das partes e dos respectivos advogados (especialmente da parte apelada). Diante disso, entendo prudente determinar a intimação da parte recorrida - LUIS CARLOS DE SOUSA e NAIARA DOMINGOS MARTINS -, para, no prazo de até 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os termos do acordo acima citado, sob pena de o silêncio implicar no reconhecimento da ocorrência da mencionada avença e, por consequência, sua homologação, nos moldes requeridos pela parte adversa na petição de ID 66020832. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator